Tribunal: TJMT
Processo: 1013622-20.2023.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013622-20.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RENATO TORRES BENITEZ - CPF: 034.280.921-04 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAMILA FERREIRA MENDONCA - CPF: 972.297.842-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FERREIRA MENDONCA - CPF: 023.666.092-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal. A defesa busca a absolvição sob o argumento de ausência de provas do dolo específico e de inexistência de dano emocional grave à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito de violência psicológica contra a mulher, bem como o dolo do agente em causar dano emocional relevante à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no art. 147-B do Código Penal, configura-se pela conduta de causar dano emocional que prejudique o pleno desenvolvimento da mulher ou vise controlar suas ações, crenças e decisões por meio de constrangimento, humilhação ou outras formas de abuso.

4.
A prova oral e técnica demonstra, de forma coerente e convergente, a reiteração de condutas ofensivas e humilhantes praticadas pelo agente contra a vítima, resultando em abalo emocional comprovado por laudo pericial de psiquiatria forense.

5.
O depoimento da vítima mostra-se firme, linear e compatível com os demais elementos de convicção, possuindo especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborado por outras provas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.
A confissão parcial do apelante, ao reconhecer a prática de ofensas verbais, reforça a existência do dolo e a voluntariedade das condutas, afastando a alegação de ausência de intenção.

7.
Diante da robustez do conjunto probatório e da comprovação dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, é inviável a absolvição pretendida, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a comprovação do crime de violência psicológica no âmbito doméstico.

2.
O dolo no crime de violência psicológica contra a mulher se configura pela vontade livre e consciente de humilhar, constranger ou controlar emocionalmente a vítima, sendo desnecessário fim específico de causar sofrimento.

3.
A existência de laudo pericial atestando o dano emocional reforça a materialidade do delito previsto no art. 147-B do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147-B; Lei n. 14.188/2021; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 18.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 04.02.2025, DJE 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Renato Torres Benitez
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1013622-20.2023.8.11.0042
, pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no

art. 147-B do Código Penal
, à pena de
6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
,
além do pagamento de
10 (dez)
dias-multa
(Id.
340132401
).

Inconformad
o
,
o apelante, por intermédio d
a defesa
,
nas razões vistas no Id.
340132407 requer
sua
a absolvição por ausência de provas, com fundamento no art. 386
, VII, do Código de Processo Penal,
ao argumento central de insuficiência probatória e ausência de comprovação do dolo específico e do efetivo dano emocional grave à vítima, sustentando que o conjunto fático-probatório revela

a existência de desentendimentos recíprocos próprios de um relacionamento conflituoso, sem demonstração segura de conduta apta a causar prejuízo relevante à saúde psicológica ou à autodeterminação da ofendida, invocando, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento do recurso
(Id.
340132409
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Gill Rosa
Fechtner
, é pel
o
des
provimento do recurso (
Id.
341273353
), conforme entendimento assim sumariado:

Apelação criminal. Violência psicológica (dano emocional) em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da defesa, que pleiteia absolvição, sustentando insuficiência probatória quanto ao nexo causal e atipicidade da conduta. Inviabilidade. O conjunto probatório é suficiente para respaldar a condenação, evidenciando o dolo do réu, ou seja, sua vontade livre e consciente de causar dano emocional à vítima, por meio de xingamentos e constrangimentos. As declarações da vítima encontram harmonia com outros elementos de convicção constantes dos autos, conferindo-lhes relevância decisiva. Parecer pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que (
I
d.
340132361
):

[...] O denunciado RENATO TORRES BENITEZ conviveu por 03 anos com a vítima Fernanda Ferreira Mendonça (25 anos) e do relacionamento tiveram 01 filho.

Durante todo período de convivência, o denunciado injuriava a vítima com palavras de baixo calão como: ‘Vagabunda, puta, safada, piranha’ e praticava violência psicológica contra ela, dizendo que ela era incapaz de seguir com a vida sem ele: ‘mulher solteira com filho é vagabunda, que homens se aproximam só para sexo’.

Extrai-se que as violências sofridas, por vezes ocorriam na presença de vizinhos ou pessoas da família. Informa que em todas as oportunidades desmerecia e desvalorizava a vítima, tendo a autoestima dela sofrido abalo decorrente de tais atitudes.

As agressões, físicas e verbais eram sempre acompanhadas de muitos gritos e xingamentos, atribuindo a vítima toda a responsabilidade pelos acontecimentos. Insta consignar que foi agredida fisicamente no início e no final da gestação com puxões de cabelo, tapas no rosto e chutes pelo corpo.

Em 06/05/2023 a vítima levou o filho em comum do ex-casal para passar com o pai final de semana, porém, não tinha conhecimento de que o denunciado trabalharia a noite, naquele final de semana deixando a criança aos cuidados do tio que não tem contato.

Com esta informação, a vítima o contatou e informou que iria buscar o filho ao que o denunciado agressivo gritou com ela e disse que era direito
dele
conviver com o filho.

No dia seguinte, a vítima insistindo em buscar o filho, foi informada por telefone de que o pai estava indo com a criança para Chapada dos Guimarães/MT, ao que ela informou que o menor tinha acabado de se recuperar de uma gripe e não seria de conveniência, tal passeio, neste momento, porém, o denunciado ignorou e só entregou a criança na segunda-feira seguinte (08/05/2023).

A vítima submeteu-se a laudo pericial para constatação de violência psicológica n.º 110.1.06.9067.2023.116685-A01 – ID 125883519.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art.
147-B
do Código Penal.

Passo, então, à análise das teses recursais.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime de
v
iolência psicológica contra a mulher
e
ncontram-se satisfatoriamente comprovada
s
pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência (Id.340131892
, p. 3-6
),
l
audo pericial de psiquiatria forense – violência psicológica (Id. 340131894),bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

O crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no art. 147-B do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.188/2021, consiste em:

“Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.”

No caso em apreço, as condutas perpetradas pelo réu se amoldam perfeitamente ao tipo penal em comento. A vítima
Fernanda Ferreira Mendonça
, em seu depoimento judicial, narrou de forma coerente e consistente as ameaças, humilhações e condutas controladoras praticadas pelo réu, que causaram evidente dano emocional e perturbaram seu pleno desenvolvimento

psicológico, revelando com clareza o sofrimento psíquico que lhe foi imposto ao longo da relação. A vítima descreveu, com riqueza de detalhes, episódios reiterados de violência psicológica, notadamente os xingamentos e ofensas de cunho moral e sexual, como “vagabunda”, “piranha”, “biscate” e “desgraçada”, proferidos pelo acusado de forma rotineira, inclusive na presença de terceiros
.

Narrando os episódios vivenciados, Fernanda relatou que tais agressões verbais se intensificavam especialmente quando o acusado se encontrava sob efeito de álcool, o que era frequente, já que, na qualidade de músico, costumava tocar nos finais de semana, retornando sempre embriagado e
propenso à violência. Declarou que em uma das ocasiões, ainda nos primeiros meses de gestação, foi agredida fisicamente por Renato, que, após discussão, arremessou seu celular contra a parede, a segurou pelos cabelos, a prensou contra a parede e, em seguida, esfregou sangue no rosto da vítima. O episódio, segundo afirmou, foi presenciado por um primo do réu, que, embora testemunha ocular, não interveio.

Outrossim, a vítima pontuou que a convivência era marcada por crises de ciúme e acusações infundadas de traição, acompanhadas de gritos, agressões verbais e atos de intimidação, como o arremesso de objetos e ameaças veladas. Em uma das situações, ao retornar de uma atividade acadêmica, foi recebida com xingamentos e, no auge de mais uma crise, recebeu um chute violento no peito, desferido com o uso de botina, que a arremessou sobre a cama. Sentindo-se acuada e temerosa pela própria integridade, fugiu da residência e procurou abrigo em uma farmácia próxima, onde chegou a gritar por socorro diante de nova aproximação agressiva do acusado.

Ainda que separada, afirmou que o réu continuava com as ofensas e xingamentos, demonstrando o prolongamento da violência psicológica mesmo após o fim da convivência conjugal. Fernanda declarou que sofreu um abalo emocional profundo, com significativa perda de peso, falta de ânimo, ausência de motivação para atividades cotidianas e isolamento social. Disse que, mesmo diante do nascimento do filho, sentia-se sem forças para prosseguir, recorreu ao uso de medicamentos para conseguir concluir a faculdade e
, que,
até o presente, sente reflexos emocionais dos abusos sofridos.

Por fim, a vítima afirmou que apenas registrou a ocorrência após o réu, em mais um episódio de conduta controladora, ter se recusado a devolver o filho do casal após visitação, pretendendo levá-lo sem consentimento à Chapada dos Guimarães. Buscando auxílio na delegacia, foi orientada a relatar os fatos e acabou formalizando a denúncia, momento em que descreveu não só a retenção indevida da criança, mas também todo o histórico de abusos psicológicos e agressões sofridos durante a relação.

Com efeito
,
Camila Ferreira Mendonça
, irmã da vítima Fernanda, relatou que, no dia do registro da ocorrência, Renato se recusou a devolver o filho do casal, mesmo diante da insistência da família e do estado de saúde da criança, o que levou Fernanda à delegacia. Lá, ao relatar o caso, acabou também revelando as violências que vinha sofrendo, fatos até então ocultados da família. Camila afirmou que Fernanda apresentava frequentemente hematomas, os quais ela chegou a fotografar, e que, embora não tenha presenciado agressões físicas, viu mensagens com xingamentos graves proferidos por Renato. Disse ainda que a irmã sofreu abalo psicológico visível, com perda de peso, dificuldades nos estudos e sinais de sofrimento emocional, agravados por brigas, traições e abusos financeiros. Por fim, destacou que Fernanda demonstrava forte dependência emocional do réu, acreditando na possibilidade de formar uma família, apesar do avanço da violência.

Por sua vez, o apelante
em interrogatório
judicial
,
negou ter praticado violência psicológica contra Fernanda Ferreira Mendonça, alegando que o relacionamento foi marcado por discussões comuns de casal e que nunca ultrapassou esse limite. Reconheceu, contudo, que por vezes a ofendeu verbalmente, admitindo ter “passado dos limites” em algumas ocasiões, embora sustentasse que isso não era frequente. Afirmou que muitas das marcas e hematomas apresentados por Fernanda decorreriam de momentos em que ela teria partido para agressões e ele apenas se defendeu. Sobre o episódio em que reteve o filho do casal, confirmou que não atendeu às ligações da mãe, mas justificou que era seu final de semana de visita e que a criança, embora gripada, estava sob seus cuidados.

Renato também atribuiu o estado emocional de Fernanda ao uso de medicação sem prescrição médica e afirmou que ela teria se arrependido da denúncia, por ter sido, segundo ele, influenciada por terceiros durante um momento de fragilidade emocional.

Da
análise
dos autos, verifica-se que h
á provas robustas, técnicas e suficientes nos autos a amparar a manutenção da condenação imposta ao apelante, inexistindo qualquer fragilidade probatória capaz de autorizar a
absolvição pretendida. O conjunto probatório revela-se harmônico, coerente e convergente, demonstrando de forma segura a materialidade e a autoria delitivas, bem como o efetivo dano emocional suportado pela vítima, não apenas por meio de prova oral, mas também por prova pericial especializada.

O depoimento judicial de Fernanda Ferreira Mendonça mostrou-se firme, detalhado e linear, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descrevendo de forma consistente a reiteração de ofensas, humilhações e condutas abusivas
e manipuladoras
praticadas pelo acusado, bem como os profundos reflexos psicológicos delas decorrentes. Tal narrativa encontra respaldo no testemunho de sua irmã, Camila Ferreira Mendonça, que confirmou os sinais externos da violência, o sofrimento emocional contínuo da vítima, a perda de peso acentuada, as dificuldades acadêmicas e a evidente dependência emocional em relação ao réu, além de relatar o acesso a mensagens ofensivas enviadas pelo acusado.

A prova oral, por sua vez, é corroborada por prova técnica, consubstanciada no Laudo Pericial de Psiquiatria Forense n
.
110.1.06.9067.2023.116685-A01, no qual o perito oficial concluiu, de forma expressa, que foram identificadas
“uma série de atitudes e comportamentos que configuram violência psicológica,
[...]
h
á
evidências de dano emocional, com nexo de causalidade entre os fatos
em apuração
”
.

Some-se a isso o próprio interrogatório do apelante, no qual ele admite ter proferido ofensas verbais contra a vítima, ainda que tente minimizar sua frequência e gravidade, reconhecimento que reforça a credibilidade da versão apresentada pela ofendida e evidencia a voluntariedade das condutas praticadas. Assim, a prova não se apresenta isolada ou fragmentária, mas integrada por depoimentos coerentes, confissão parcial do réu e laudo pericial conclusivo, revelando um padrão reiterado de comportamento abusivo compatível com a violência psicológica tipificada no art. 147-B do Código Penal.

No que se refere ao elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se o reconhecimento do dolo do agente, o qual consiste na vontade livre e consciente de praticar condutas que ameacem, humilhem, constranjam ou
controlem psicologicamente a mulher, sendo desnecessário qualquer especial fim de causar sofrimento
, como dito linhas volvidas, o
próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu espontaneamente que,
havia proferido ofensas a vítima
, demonstrando não apenas a consciência, mas a voluntariedade de suas ações.

Como cediço, o
crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no art. 147-B do Código Penal, caracteriza-se pela conduta de causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. O apelante, ao reiteradamente proferir ofensas de cunho moral e sexual contra a vítima, chamando-a de
“
vagabunda
”
,
“
piranha
”
,
“
safada
”
e outros termos degradantes
,
atuou com manifesta intenção de desestabilizar emocionalmente sua ex-companheira.

Impende consignar, outrossim, que em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em tela. Isso porque tais delitos são geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, o que torna o depoimento da ofendida elemento crucial para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

“A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos dos autos. (...)”.
(N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025).

“Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas. (...)”.
(N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025).

Portanto, estando plenamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violência psicológica, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, sendo descabida a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Renato Torres Benitez
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026